Tribunal: CARF
Processo: 10380.729893/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729893/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.800 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
COCALQUI-COOPERATIVA DE TRABALHO DA INDÚSTRIA DE
CALÇADOS DE QUIXERAMOBIM LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
DIREITO CREDITÓRIO. ERRO DE FATO. SÚMULA CARF 168.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. SÚMULA
CARF No 143. IRRF.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado,
conforme o previsto no art. 170 do Código Tributário Nacional. Ademais, a
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à Recorrente apresentar as documentos comprobatórios para fazer jus à
compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729893/2012-47
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.800 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729893/2012-47

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão no 12-108.350
prolatado, em 26 de junho de 2019, pela 12a Turma da DRJ/RJO, julgando procedente em parte a
manifestação de inconformidade interposta pela Recorrente para reconhecer o direito creditório
no valor de R$ 42.576,25 relativo às retenções de IR informadas em DIRF pela fonte pagadora
Calçados Aniger Nordeste Ltda. (CNPJ 01.506.990/0001-05) e homologar as compensações em
litígio até o limite do crédito deferido, objeto da lide.
Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão da
DRJ: “Trata o presente processo da Declaração de Compensação
33221.08335.191208.1.3.05-3525 (fls. 2 a 7), na qual consta o demonstrativo do crédito
pleiteado, referente a Imposto de Renda Retido na Fonte de Cooperativas (código de
retenção 3280) no período de 01/01/2003 a 31/12/2003, em que a Interessada informou
o valor original na data da transmissão (19/12/2008) de R$ 90.604,55. Através desta
Declaração de Compensação, o contribuinte pretendeu compensar os seguintes débitos:

O direito creditório pleiteado na Declaração de Compensação
33221.08335.191208.1.3.05-3525 foi analisado pelo Serviço de Orientação e Análise
Tributária (SEORT) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza. O
Despacho Decisório de 09/12/2012, baseado na Informação Fiscal decorrente daquela
análise, não reconheceu o crédito pleiteado e não homologou as compensações objeto
da Declaração de Compensação 33221.08335.191208.1.3.05-3525 (fls. 101 a 106), em
virtude de:
a) a norma jurídica restringe a compensação ao imposto incidente sobre as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à sua
disposição (código 3280), não se referindo ao imposto incidente sobre a
remuneração de serviços prestados a pessoas jurídicas pelas cooperativas (código
1708);
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.800 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729893/2012-47

b) o pedido de restituição/compensação, na forma como elaborado, não encontra
guarida na legislação, que não admite restituir isoladamente o imposto de renda
retido na fonte incidente sobre os rendimentos auferidos pela pessoa jurídica.
Eventual saldo a restituir deve ser apurado a cada ano-calendário na declaração
de rendimentos (onde deve ser informado o valor retido na fonte para ser
compensado com o imposto apurado em cada período-base), e não como
resultante da dedução das compensações efetuadas (na ocasião da retenção do
imposto de renda incidente sobre os pagamentos aos cooperados) do valor total
retido;
c) nessa situação, aplicável também para o tributo com código 1708, desde que
se trate de tributo incidente sobre receitas provenientes de atos não cooperados e
as receitas respectivas sejam oferecidas à tributação, o disciplinamento legal é
totalmente diverso do relativo à primeira situação, pois o que é compensável é o
saldo do imposto de renda pessoa jurídica – IRPJ, indicado na declaração de
rendimentos e desde que as receitas correspondentes sejam oferecidas à
tributação, e não o imposto de renda retido na fonte isoladamente;
d) somente o imposto de renda retido na fonte descontado pelas fontes
pagadoras, sob código 3280, era passível de compensação com o imposto a ser
retido pela cooperativa nos pagamentos aos seus cooperados. E seria passível de
restituição desde que a cooperativa comprovasse, a cada ano-calendário, a
impossibilidade de sua compensação, observando-se as disposições da Instrução
Normativa no 210, de 30 de setembro de 2002,vigente à época dos fatos;
d) somente na hipótese de apuração de saldo negativo de imposto de renda e
contribuição social a pagar no encerramento do exercício, poderá haver
restituição ou, alternativamente, compensação do referido crédito com valores de
imposto devidos nos períodos subseqüentes nos termos dos artigos 5o citado
acima e art. 10 da Instrução Normativa no 900, de 30 de dezembro de 2009.
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório de 09/12/2012 em 19/12/2012
(fls. 107) e apresentou manifestação de inconformidade em 16/01/2013 (fls. 109 a 117),
onde alega, em síntese, que:
a) a empresa fez o recolhimento do IRRF sob o código DARF 1708, em vez de
3208;
b) são hipóteses semelhantes, pois o recolhimento via DARF 1708 é previsto
também na hipótese de serviços profissionais, sendo que, neste caso, o serviço
deve ser prestado por sociedades não cooperativas;
c) trata-se de erro formal cometido pela empresa que fez a retenção, sem
desnaturar a substância do crédito fiscal.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte transcreve trechos do
Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Industrialização firmado com a
empresa Softflex Calçados Componentes Ltda., CNPJ 02.745.282/0001-81 (fls. 114 e
115) e anexa diversos documentos, dentre os quais decisões do CARF (fls. 118 a 136),
Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Industrialização e 1o Aditivo
firmado com a empresa Aniger Nordeste Ltda., CNPJ 01.506.990/0001-05 (fls. 137 a
141), Ata de AGO (fls. 142 a 144), e requer a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários compensados e o reconhecimento do crédito fiscal tal como solicitado.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.800 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729893/2012-47

Por sua vez, a 12a Turma da DRJ/RJO deu provimento parcial à mencionada
manifestação de inconformidade para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 42.576,25,
referente às retenções de IR informadas em DIRF pela fonte pagadora Calçados Aniger Nordeste
Ltda. (CNPJ 01.506.990/0001-05) e homologar as compensações em litígio até o limite do
crédito deferido, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
IRRF. COOPERATIVA DE TRABALHO. CRÉDITO COMPENSÁVEL.
O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de trabalho que
não tiver sido utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos
efetuados aos cooperados ou associados pessoas físicas, poderá ser objeto de pedido de
restituição, depois do encerramento do ano-calendário, ou ser utilizado na compensação
de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio
do qual alegou:
“1. SINOPSE FÁTICA
2. A autora, cuja atividade principal é a fabricação de calçados de material sintético
(CNAE 15.21-1-00), trata-se de uma cooperativa que presta serviços de industrialização
por encomenda, por meio de seus cooperados.
3. Desta feita, prestou serviços, no ano de 2003, às tomadoras indicadas, nos seguintes
valores, com as respectivas retenções de Imposto de Renda:

4. Tais retenções seguem a regra do art. 45, da Lei 8.541/92, in verbis
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do imposto de renda na fonte, à alíquota de
1,5%, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas
de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição.
§ 1o. O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho,
associações ou assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento
dos rendimentos aos associados.
§ 2o. O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove,
relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na
forma e condições definidas em ato normativo do Ministro da Fazenda.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.800 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729893/2012-47

5.
Destes valores retidos, apresentou Declaração de Compensação n9
33221.08335.191208.1.3.05-3525, pretendendo realizar a compensação no montante de
R$ 90.606,14.
6. Ocorre que na análise pelo Fisco do pedido de compensação, verificou-se que as
empresas pagadoras retiveram o percentual de 1,5% sob o código DARF errado (código
de recolhimento 1708, ao invés do código de recolhimento 3208), identificador de
tributo que não era o apropriado pelo evento .
7. Tal fato resultou num despacho decisório pelo indeferimento do pedido de
Compensação, o qual foi combatido por meio de Manifestação de Inconformidade.
2. DO ACÓRDÃO DA 12^ TURMA DRJ/RJO
08.Da decisão da Manifestação de Inconformidade, em seu voto, o Relator conclui que:
“Da leitura do contrato e aditivo firmado com a empresa Calçados Aniger
Nordeste Ltda., CNPJ 01.506.990/0001-05 (fls. 137 a 141), testou comprovado
que o mesmo tem como objeto a prestação de serviços pela recorrente, por meio
de profissionais cooperados à ela associados.
Verifica-se, desta forma, que o tipo de serviço prestado está de acordo com
aquele acima descrito, referente ao código de receita 32S0, conferindo â
recorrente o direito de compensar os valores retidos na fonte em DCOMP, nos
termos do artigo 33 da Instrução Normativa RFB n" 600 de 28/12/2005, em
vigor na data de transmissão da Declaração de Compensação
33221.08335.191208.13.05-3525;
[....]
Em relação aos serviços prestados à empresa Softflex Calçados Componentes
Lida.. CNPJ 02.745.282/0001-81, tal fato aio restou comprovado, uma vez que a
recorrente apenas transcreveu em sua manifestação de inconformidade trechos
do Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Industrialização, não
apresentando o respectivo contrato.
[....]
Diante do exposto, voto por considerar parcialmente procedente a Manifestação
de inconformidade apresentada, reconhecer o direito creditóno no valor de RS.
42.576,25 relativo às retenções de IR informadas em DIPJ pela fonte pagadora
Calçados Aniger Nordeste Ltda. (CNPJ 01.506.990.0001-05) e homologar as
compensações em litigio até o limite do crédito deferido.
09. Dessa forma somente reconheceu os referentes à empresa Calçados Aniger na monta
de R$ 42.576,25, não reconhecendo os pagamentos que foram realizados pela empresa
Softflex.
3. DAS RAZÕES DO RECURSO
10. Repassando en passant a decisão denegatoria, infere-se que o relator desconsiderou
os argumentos do recorrente por não ter sido apresentado termo contratual firmado com
a empresa Softflex.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.800 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729893/2012-47

11. Inconformado com a referida decisão de manutenção do crédito tributário, o
recorrente aduz inicialmente que a distinção realizada pelo julgador foi totalmente
indevida, pelos fundamentos que passa a expor.
12. Ora, a situação referente aos pagamentos realizados pelas duas empresas é a mesma,
não merecendo prosperar a negativa de compensação dos valores pagos pela Softflex
unicamente pela não apresentação de contrato de prestação de serviços.
13. É sabido que as obrigações de prestação de serviço são prováveis por vários meios,
e o contrato não é essencial. Tal como se vê do art. 212 parágrafo único do código civil:
Art. 221. 0 instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os
da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro
público.
Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras
de caráter legal.
14. Tais provas "outras de caráter legal" existem e são várias!
15.A própria decisão da RFB reconhece a SOFTFLEX como fonte pagadora, como se
vê do trecho da decisão abaixo transcrito que indica que a soma é de R$ 6.040.436,57:

16. 16-Outro ponto fundamental é que a Cocalqui tem em seu objeto social a prestação
de serviços de industrialização de calçados, e a Softflex tem em seu objeto social a
fabricação de calçados, de forma que se conclui que tais pagamentos (da Softflex para a
Cocalqui] decorreram da prestação de serviços;
17. Importante destacar também a incorporação havida da Softflex pela Calçados
Aniger, e destacada pelo relator em seu voto.
18. Cabe ainda mencionar que os textos das cláusulas citadas na impugnação do
contrato da Softflex são semelhantes aos textos das cláusulas do contrato da Aniger.
19. Nessa toada, a Cocalqui não emitiu nota fiscal de prestação de serviços para
empresas diversas de Aniger / Softflex, e a própria decisão descreve a compatibilidade
do valor declarado pela Cocalqui como valores de receita de prestação de serviços:

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.800 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729893/2012-47

20. Por fim, comprovando os argumentos trazidos pelo recorrente, na DIPJ da
COCALQUI certamente consta que esse valor de R$ 6.040.436,57, que correspondem
aos valores expressos nas exclusões, justamente por ser receita de ato cooperativo, isto
é, receita decorrente da atividade dos cooperados:
1o Trimestre

2o Trimestre

3o Trimestre

4o Trimestre

21.Ainda é o caso de aplicação da tese de que o erro material no preenchimento da
declaração não macula o fato, devendo a verdade material prevalecer sobre a formal,
seguindo a jurisprudência do CARF, que se traz à baila:
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 612
DO
REGULAMENTO
DO
IMPOSTO
DE
RENDA,
O
ERRO
NO
PREENCHIMENTO DA DIPJ NÃO AFASTA O DIREITO À DEDUÇÃO
PARCIALDO VALOR DEVIDO PARA FINS DE REINVESTIMENTO. O erro no
preenchimento da DIPJ, quando preenchidos os demais requisitos de que trata o artigo
612 do Regulamento do imposto de renda, não afasta o direito à dedução parcial, para
reinvestimento, nos termos do artigo 612 do regulamento do imposto de renda. Recurso
provido. (1a Seção de Julgamento, Acórdão ns 1402-000.343 - 4a Câmara/2a Turma
Ordinária, j. 15/12/2010) (grifos nossos).
(...)
22. No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal Regional Federai da 4a Região acordou no
sentido de privilegiar a verdade material ao desconstituir lançamento fundado em "mero
erro material no preenchimento da DCTF":
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IRRF. ERRO
MATERIAL NO PREENCHIMENTO DA DCTF. JUROS E MULTA. ARTIGO 147, §
29, DO CTN. Mero erro material no preenchimento da DCTF não constitui infração à lei
tributária capaz de ensejar o lançamento de multa e juros de mora quando o
recolhimento do tributo se dá de forma tempestiva, mesmo porque compete à autoridade
administrativa retificar, de oficio, o lançamento, nos termos do artigo 147, § 2 do CTN.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.800 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729893/2012-47

[1a Turma, AC 5499 RS 2004.71.02.005499-1, Álvaro Eduardo Junqueira, D.E.
22/06/2010) [grifo nosso).
4. DO PEDIDO DE REFORMA
23. Do exposto, o Contribuinte requer:
I- que esta Egrégia Câmara de Julgamento se digne em conhecer do Recurso
Voluntário;
II- Em seguida ao conhecimento, que se dê provimento ao recurso para reformar a
decisão de primeiro grau, para homologar a compensação realizada pelo recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao pagamento a
maior de IRRF de Cooperativas, no valor de R$ 48.028,30 (R$ 90.604,55. – R$ R$ 42.576,25)
referente ao período de 01/01/2003 a 31/12/2003 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que foi produzido
nos autos conjunto probatório que evidenciam o direito creditório em relação aos serviços
prestados à empresa Softflex Calçados Componentes Ltda., CNPJ 02.745.282/0001-81,
ratificando, ainda, em suas razões recursais, os argumentos delineados em sede da manifestação
de inconformidade no tocante ao fato de que as retenções deveriam ocorrer sob o código 3280,
tendo sido, equivocadamente, realizado sob o código 1708 e que mero erro material no
preenchimento da declaração (DCTF/DIPJ) não macula do direito ao crédito pleiteado, “devendo
a verdade material prevalecer sobre a formal, seguindo a jurisprudência do CARF”.
Porém, entendo que razão não assiste à Recorrente em seu inconformismo.
Explique-se.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.800 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729893/2012-47

O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Essa questão está regulamentada no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 460,
de 17 de outubro de 2004, no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 48 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 82 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.800 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729893/2012-47

Em relação às retenções mencionadas na Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de
14 de março de 2018, referente às cooperativas de trabalho, tem-se que:

Código
Especificação da Receita
Fato Gerador
Alíquota
3280
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e
Associações Profissionais ou Assemelhadas (art.
45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992,
art. 64 da Lei no 8.981, 20 de janeiro de 1995 e
art. 652 do RIR, de 1999).
Importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho, associações
de profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas ou colocados à disposição.
1,5%
0588
Pagamentos a Pessoas Físicas por Serviços
Profissionais
Prestados
Sem
Vínculo
Empregatício (art. 65 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 628, do
RIR, de 1999)
Importâncias pagas por pessoa jurídica à
pessoa física, a título
de comissões,
corretagens, gratificações, honorários, direitos autorais e remunerações por
quaisquer outros serviços prestados, sem
vínculo empregatício.
Tabela
Progressiva
1708
Rendimentos de Serviços Profissionais Prestados
por Pessoas Jurídicas (art. 52 da Lei 7.450, de 23
de dezembro de 1985, e art. 647, do RIR, de
1999)
Importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou
mercantis,
pela
prestação
de
serviços
caracterizadamente de natureza profissional
1,5%
Deduz-se que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados na modalidade de “custo operacional” relativas ao ato
cooperado, ou seja, a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, ou colocados
à sua disposição, estão sujeitas à retenção de IRRF, código 3280, prevista no regramento
específico do art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981,
de 1995. Assim estão sujeitas à incidência do IRRF, à alíquota de 1,5%, as importâncias pagas
ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativa de trabalho médico/Recorrente relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas. O IRRF deve ser compensado
pela cooperativa de trabalho médico/Recorrente com IRRF por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos associados. O IRRF pode ser objeto de pedido de restituição, desde que a
cooperativa/Recorrente comprove, relativamente a cada ano-calendário, a impossibilidade de sua
compensação, na forma e condições legais.
De forma diversa, entretanto, estão sujeitas à retenção do IRRF, código 1708 -
remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica -, as importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas às cooperativas de trabalho médico na condição de operadoras
de planos de assistência à saúde, relativas a contratos pactuados na modalidade de “pré-
pagamento” que estipulem valores fixos de remuneração independentemente da utilização dos
serviços pelos usuários da contratante. Assim, esses valores atinentes a ato não cooperado estão
sujeitos ao regime de tributação de natureza de antecipação, podendo ser deduzidos do IRPJ
devido no encerramento do período de apuração (art. 52 da Lei 7.450, de 23 de dezembro de
1985). Por essa razão não se subsumem aos procedimentos especiais previstos no art. 45 da Lei
no 8.541, de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981, de 1995. Sujeita-se ao regime
de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário
é a pessoa jurídica prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último
dia útil do primeiro decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.800 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729893/2012-47

Sobre a questão posta em discussão, assim constou no acórdão de piso:
Em uma análise preliminar verifica-se que, muito provavelmente, ocorreu erro de
preenchimento por parte do contribuinte da ficha "Demonstrativo de Constituição do
Crédito
-
IRRF
Cooperativas"
da
Declaração
de
Compensação
33221.08335.191208.1.3.05- 3525, na qual foram informadas retenções de IR efetuadas
apenas pela fonte pagadora Aniger Nordeste Ltda. (CNPJ 01.506.990/0001-05 e
01.506.990/0004-40), no valor total de R$ 90.604,55. Todavia, conforme os registros da
RFB, foram informadas retenções em DIRF no ano-calendário de 2003 por duas fontes
pagadoras sob o código 1708 (fls. 90 e 91):

Ainda de acordo com os registros da RFB, consta que a empresa Softflex Calçados
Componentes Ltda. (CNPJ 02.745.282/0001-81) foi incorporada em 2004 por Calçados
Aniger Nordeste Ltda. (CNPJ 01.506.990/0001-05), por sua vez incorporada em 2013
por Aniger - Calçados, Suprimentos e Empreendimentos Ltda. (CNPJ 99.316.999/0001-
26), o que pode ter causado o equívoco no preenchimento das informações do crédito na
Declaração de Compensação 33221.08335.191208.1.3.05-3525, a qual foi transmitida
em 19/12/2008.
Nos sistemas da RFB não foram constatadas outras Declarações de Compensação
vinculadas a este crédito.
Em relação ao mérito, a lide versa acerca das retenções efetuadas pelos tomadores de
serviço da recorrente declarados sob código 1708, o qual não permite compensação
mediante PERDCOMP. A recorrente argumenta que o IRRF foi declarado sob código
1708 por engano das fontes pagadoras, pois o correto seria 3280.
Versava o art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99, em vigor na data de
transmissão da Declaração de Compensação 33221.08335.191208.1.3.05- 3525:
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio
por cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou
colocados à disposição (Lei no 8.541, de 1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995,
art. 64).
Conforme informado no “Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte/2004”, o
código de receita 3280 é destinado às:
Importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços
pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição.
BENEFICIÁRIO
Cooperativa de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada.
Já o código de receita 1708 é previsto para:
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.800 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729893/2012-47

Importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços caracterizadamente de
natureza profissional.
BENEFICIÁRIO Pessoa jurídica prestadora de serviços.
O IRRF passível de ser utilizado pela interessada em compensações no curso do próprio
ano da retenção, com o IRRF incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos
cooperados ou associados, é aquele com código de receita 3280. O código de receita
1708 está relacionado a outras importâncias, não vinculadas ao objeto social da
cooperativa.
A interessada alega que as retenções deveriam ocorrer sob o código 3280, tendo sido
equivocadamente realizado sob o código 1708 e para comprovar esta afirmação
transcreveu na manifestação de inconformidade trechos do Instrumento Particular de
Prestação de Serviços de Industrialização firmado com a empresa Softflex Calçados
Componentes Ltda.,
CNPJ 02.745.282/0001-81 (fls. 114 e 115) e anexou o Instrumento Particular de
Prestação de Serviços de Industrialização e 1o Aditivo firmado com a empresa Calçados
Aniger Nordeste Ltda., CNPJ 01.506.990/0001-05 (fls. 137 a 141).
Da leitura do contrato e aditivo firmado com a empresa Calçados Aniger Nordeste
Ltda., CNPJ 01.506.990/0001-05 (fls. 137 a 141), restou comprovado que o mesmo tem
como objeto a prestação de serviços pela recorrente, por meio de profissionais
cooperados à ela associados.
Verifica-se, desta forma, que o tipo de serviço prestado está de acordo com aquele
acima descrito, referente ao código de receita 3280, conferindo à recorrente o direito de
compensar os valores retidos na fonte em DCOMP, nos termos do artigo 33 da
Instrução Normativa RFB no 600 de 28/12/2005, em vigor na data de transmissão da
Declaração de Compensação 33221.08335.191208.1.3.05-3525:
Art. 33. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada poderá ser por ela utilizado,
durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre
os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
§ 1o O crédito mencionado no caput que, ao longo do ano-calendário da retenção,
não tiver sido utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos
efetuados aos cooperados ou associados poderá ser objeto de pedido de
restituição após o encerramento do referido ano-calendário, bem como ser
utilizado na compensação de débitos relativos aos tributos e contribuições
administrados pela SRF.
§ 2o A compensação de que trata o caput e o § 1o será efetuada pela cooperativa
de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada na forma prevista no §
1o do art. 26.
Em relação aos serviços prestados à empresa Softflex Calçados Componentes Ltda.,
CNPJ 02.745.282/0001-81, tal fato não restou comprovado, uma vez que a recorrente
apenas transcreveu em sua manifestação de inconformidade trechos do Instrumento
Particular de Prestação de Serviços de Industrialização, não apresentando o respectivo
contrato.
Por sua vez, o parágrafo 1o do artigo 33 da citada Instrução Normativa RFB no 600
dispunha que o crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada que não tivesse sido utilizado na
compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados aos cooperados ou
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.800 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729893/2012-47

associados poderia ser objeto de pedido de restituição após o encerramento do referido
ano-calendário, bem como ser utilizado na compensação de débitos relativos aos
tributos e contribuições administrados pela SRF.
Nas DCTFs apresentadas pela interessada no ano-calendário de 2003 constata-se que
não foi utilizado crédito de IRRF da cooperativa na compensação do IRRF incidente
sobre os pagamentos efetuados aos seus cooperados ou associados.
A receita de prestação de serviços do 1o ao 4o trimestres de 2003 informada nas Linha 8
das Fichas 06A (Demonstração do Resultado) da DIPJ ND 1259818 (fls. 19 a 22) é
coerente com os rendimentos informados em DIRF pelas fontes pagadoras:

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por considerar parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada, reconhecer o direito creditório no valor de R$ 42.576,25
relativo às retenções de IR informadas em DIRF pela fonte pagadora Calçados Aniger
Nordeste Ltda. (CNPJ 01.506.990/0001-05) e homologar as compensações em litígio
até o limite do crédito deferido.
Verifica-se, pois, da decisão transcrita, que a questão levantada pela Recorrente de
que as retenções deveriam ocorrer sob o código 3280, tendo sido equivocadamente realizado sob
o código 1708, foi superada pela instância julgadora “a quo” ao reconhecer parte do direito
creditório e deixar registrado que “o tipo de serviço prestado está de acordo com aquele acima
descrito, referente ao código de receita 3280, conferindo à recorrente o direito de compensar os
valores retidos na fonte em DCOMP, nos termos do artigo 33 da Instrução Normativa RFB no
600 de 28/12/2005, em vigor na data de transmissão da Declaração de Compensação
33221.08335.191208.1.3.05-3525”.
Ressalta-se que aplica-se ao caso Súmula CARF no 168 (Aprovada pelo Pleno em
sessão de 06/08/202 - vigência em 16/08/2021), in verbis:
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Ocorre que a totalidade do crédito pleiteado, em relação aos serviços prestados à
empresa Softflex Calçados Componentes Ltda., CNPJ 02.745.282/0001-81, não foi deferida por
não ter restado comprovada a relação contratual em entre a mencionada pessoa jurídica e
Recorrente, posto que houve apenas a transcrição de trechos do Instrumento Particular de
Prestação de Serviços de Industrialização, mas não a necessária a apresentação respectivo
contrato, tal como se deu em relação à Calçados Aniger Nordeste Ltda., CNPJ 01.506.990/0001-
05 (fls. 137 a 141).
Portanto, conclui-se que o reconhecimento integral do direito creditório em debate
não se deu em razão de insuficiência probatória. Assim, deveria ter a Recorrente dialogado com
a decisão recorrida e carreado aos autos a cópia do contrato de prestação de serviços pactuado
com empresa Softflex Calçados Componentes Ltda., CNPJ 02.745.282/0001-81, conforme
exigido pela legislação de regência.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.800 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729893/2012-47

De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com
prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração
dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Afinal, o pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos
os ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito,
bastando que decorram de ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a seu favor dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Diferentemente dos processos decorrentes de autos de infração, nos processos que
versam sobre compensação, o ônus probatório quanto ao crédito pleiteado recai sobre o
contribuinte (art. 333, I do CPC), devendo apresentar elementos fáticos aptos a comprovar seu
alegado direito. Esse é também o posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme se verifica pela ementa do Acórdão no 9101-002.548:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor, em
conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e liquidez do crédito
pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da restituição/compensação
requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966), compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar, a
efetiva comprovação daquele crédito, não cabendo opor a esse ônus alegações de
decadência ou de homologação tácita por parte do Fisco. (grifamos)
Em suma, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450,
de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Deve-se frisar que, para esta julgadora, mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Semelhante raciocínio
chegou a CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-002.781, em que também se conheceu da
possibilidade de juntada de documentos posterior à apresentação de impugnação administrativa:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.800 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729893/2012-47

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/199 (G.N)
Contudo, a Recorrente não juntou documentos ao recurso voluntário e os
documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que os considerou
insuficiente para comprovar o crédito.
Por fim, para a análise das provas, cabe, ainda, a aplicação do enunciado
estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário:
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital